Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0719825-19.2020.8.07.0000 Agravante HADCO Comércio de Alimentos Ltda Agravado Banco Safra S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Agravante à pág. 1 do ID 17810876 dos presentes autos. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator